Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005704-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ASTOR WEISS - CPF: 004.931.129-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por
ASTOR WEISS
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia,
nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1193-12.2015.8.11.0109 (cód. 67038),
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que
indeferiu a tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo no 244239/2007/SEMA e obstar a lavratura e inscrição em dívida ativa, bem como a exigibilidade do valor remanescente do Auto de Infração no 108123/SEMA.

Em suas razões recursais sustenta, o agravante, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta a si imputada e o ilícito ambiental, porque não fora o autor do dano.

Diz que requereu no procedimento administrativo a inspeção
in loco,
de modo a comprovar que não fora o causador do ilícito, porque o desmate incidiu em fração do imóvel do qual estava privado da posse, cujo pleito foi reiteradamente indeferido, em evidente violação ao contraditório e ampla defesa.

Aduz que fere a razoabilidade obrigar o autuado a pagar a multa para poder discutir a sua legalidade, e defende a existência de erro na lavratura do auto de infração, que já havia sido anulado anteriormente por vícios insanáveis e, a par disso, sustenta a nulidade do ato.

Por esses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos do mencionado auto de infração ambiental, e ao final, pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id
. 2585645
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3065254.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento
Id. 3789880.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo no 244239/2007/SEMA e obstar a lavratura e inscrição em dívida ativa, bem como a exigibilidade do valor remanescente do Auto de Infração no 108123/SEMA.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito invocado pelo Autor,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor seja provável
, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada.
Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve
ser mantida,

recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia,
não
se constata qualquer eiva
, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu
,
por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...) Com efeito,
não vislumbro, na espécie, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, após o exame de cognição sumária das alegações trazidas à lide, observo que o autor pretende a declaração de nulidade do administrativo que entendeu ser legítima a lavratura do Auto de Infração no 108123 porquanto exarado por pessoa habilitada do órgão público fiscalizador entendendo, em síntese, que a responsabilidade do autor é objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa.

Com efeito, o ato administrativo detém presunção de regularidade, que decorre do princípio da legalidade da administração.

Referida presunção somente poderá ser desmerecida por meio de prova, a qual não pode ser acolhida apenas com fundamentos trazidos pelo requerente e, portanto,
necessita de dilação probatória nos autos.

Além do mais, observo que o autor discutiu amplamente a questão posta, na fase do procedimento administrativo, em que esteve do começo ao fim, assistido por advogado que fez sua defesa e o assistiu em todas as fases daquele procedimento, não havendo, portanto, falar em cerceamento de defesa e de ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade da medida.

É cediça a admissão do controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, e não há ofensa ao princípio da independência dos poderes (art. 2o da CF). Segundo entendimento pacificado no STJ “ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade do ato administrativo, ficando impossibilitado de adentrar na análise do mérito do ato, sob pena de usurpar a função administrativa, precipuamente destinada ao Executivo” (RMS 15.959/MT).

Quanto à insurgência de que necessita de certidões para a continuidade empresariais, isso é inerente à própria atividade desenvolvida pelo autor.

De outro lado, nada impede que o autor efetue o pagamento da multa e posteriormente discuta sua legalidade.

Neste modo, não restou configurada a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, sendo necessária a devida instrução do feito para que sejam examinadas todas as demais questões levantadas acerca da ilegalidade na autuação, quanto ao valor da multa e quanto à forma do autor de infração.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Tutela antecipada: requisitos. Deferimento liminar.1. Ainda que possível, em casos excepcionais, o deferimento da liminar da tutela antecipada, não se dispensa o preenchimento dos requisitos legais, assim a “prova inequívoca”, a “verossimilhança da alegação, “o fundado receio de dano irreparável”, o “abuso de direito de defesa” ou o “manifesto propósito protelatório do réu”, ademais da verificação da existência de “perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”, tudo em despacho fundamentado de modo claro e preciso.2. o despacho que defere liminarmente a antecipação de tutela com apoio, apenas, na demonstração do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” malfere a disciplina do art. 273 pelo legislador para salutar inovação trazida pela Lei no 8.952/94. 3. Recurso Especial não conhecido.”

(RESP 131853/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

A ausência de lesão – ao autor foi dada oportunidade de ampla defesa em discutir a legalidade da multa aplicada em procedimento administrativo, por infração ao meio ambiente, tanto que obteve a redução do valor da multa. Além disso, o autor foi atuante em todo o procedimento administrativo, razão pela qual, aparentemente, não vislumbro ilegalidade ou nulidade do ato administrativo.

A difícil reparação – inexiste vez que pode a própria Administração rever seus atos, em especial quando eivados de ilegalidade ou ilicitude com fundamento na Súmula 473 do STF.

2.2.
Destarte, considerando a inexistência nos autos da prova inequívoca das alegações do requerente, crê-se não merecer a antecipação do provimento final
, neste momento, mostrando-se imperiosa, portanto, uma análise de cognição exauriente da demanda, a ser desempenhada por este Juízo.

2.3.
Nessa conformidade, INDEFIRO a liminar pleiteada. As demais alegações trazidas devem ser examinadas na fase instrutória.
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.

(...) (TJMT – A.I 1002104-38.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data do Julgamento 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021